Tribunal: TJMT
Processo: 0007464-14.2018.8.11.0018
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0007464-14.2018.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ELIZANGELA APARECIDA MALAQUIAS - CPF: 004.099.241-13 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), A Incolumidade Publica (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – DELITOS PREVISTOS NOS ART. 305 E 306, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1.
PLEITEADA A EXCLUSÃO OU REDUÇÃO DO TEMPO DA PENA DE PROIBIÇÃO DE DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR – PARCIAL POSSIBILIDADE – PENALIDADE ACESSÓRIA QUE DEVE GUARDAR PROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE –
2.

PRETENDIDO O AFASTAMENTO DO VALOR FIXADO A TÍTULO DE REPARAÇÃO DE DANOS À VÍTIMA
–

IMPOSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 387, IV, DO CPP – PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA – PALAVRA DA VÍTIMA ACERCA DOS PREJUÍZOS SUPORTADOS – P
REQUESTIONAMENTO –
APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

1.

Conquanto seja impositiva, por expressa previsão do preceito secundário do tipo, na fixação da pena acessória de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor é imprescindível que tenha proporcionalidade com a pena privativa de liberdade relacionada ao delito previsto no artigo 306, do CTB, de todo não observada
in casu
, motivo pelo qual impõe-se a sua alteração
.

2.

Considerando que o art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, determina que o juiz, ao proferir sentença condenatória, fixe o valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração e, havendo nos autos elementos que comprovam a ocorrência dos danos, além de estimação do prejuízo suportado pela vítima, fica afastada a pretensão defensiva que visava desconstituir a fixação do valor mínimo de indenização.

3.

Restam integrados na fundamentação do voto todos os dispositivos legais relacionados com as matérias debatidas nas razões recursais

Recurso conhecido e parcialmente provido.

APELANTE: ELIZANGELA APARECIDA MALAQUIAS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
ELIZANGELA APARECIDA MALAQUIAS
contra a r.

sentença proferida pelo d. Juízo da 3o Vara da Comarca de Juara/MT nos autos da ação penal n.o 0007464-14.2018.8.11.0018, que a
condenou

pela pratica dos delitos tipificados nos art. 305 e 306, ambos do Código de Trânsito Brasileiro, à pena privativa de liberdade total de
01 (um) ano de detenção
, no regime inicial
aberto
, além da sanção de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de
01 (um) ano
e da condenação em reparação pelos danos causados à vítima, no importe de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais).

Nas razões recursais vistas no ID 142784731, o apelante pugna pela
exclusão ou, ao menos, a redução do período fixado a título de sanção de suspensão do direito de dirigir
no patamar mínimo, assim como pede a
exclusão da condenação de indenização à vítima
e, por fim,
prequestiona
a matéria aventada no recurso.

Em contrarrazões disponíveis no ID 142784735, o Ministério Público rechaça as pretensões defensivas e requer seja negado provimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 147897181, opinou pelo
desprovimento

do recurso
.

É o relatório.

À douta Revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do
apelo manejado pela i. defesa.

A apelante,
ELIZANGELA APARECIDA MALAQUIAS
,

foi denunciada e condenada pela prática das condutas previstas nos artigos 305 e 306, do CTB,
à pena privativa de liberdade total de
01 (um) ano de detenção
, no regime inicial
aberto
, além da sanção de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de
01 (um) ano
e da condenação em reparação pelos danos causados à vítima, no importe de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais).

Conforme se extrai da denúncia, no dia 11 de fevereiro de 2018, por volta das 09h00, no cruzamento da Rua João Pessoa, esquina com a rua Rondônia, Jardim Aeroporto, na cidade de Juara/MT, a ré, conduziu automóvel com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, causando colisão com outro veículo que trafegava pela via. Além disso, ausentou-se do local dos fatos, buscando eximir-se da responsabilidade.

Inconformada, a ré, por meio de sua defesa técnica, pretende a reforma da sentença, nos termos já relatados.

1.

Da duração da pena acessória de proibição para conduzir veículo automotor ou suspensão da habilitação para dirigir

A apelante requer seja
extirpada a sanção de proibição
para conduzir veículo automotor estabelecido pelo d. juízo
a quo
em 01 (um) ano, aduzindo que o sustento e labor da recorrente dependem da direção de veículo automotor.

Subsidiariamente, em caso de ser mantida tal sanção, pede ao menos a
redução
do tempo fixado, para o patamar mínimo legal.

É cediço que aquele que comete o ilícito de embriaguez ao volante será apenado com uma sanção privativa de liberdade, uma reprimenda pecuniária e uma penalidade acessória – esta última consubstanciada na suspensão ou proibição da permissão de conduzir veículo automotor, a teor do disposto no preceito secundário da norma penal incriminadora, qual seja, o art. 306 do CTB.

Logo, não há como se afastar a pena de suspensão ou proibição do direito de dirigir veículo automotor porquanto esta decorre da própria regra insculpida no art. 306, do Código de Transito Brasileiro, que prevê a pena de detenção e a sanção acessória
cumulativamente
, de modo que o seu afastamento poderia implicar, inclusive, em violação ao preceito secundário da norma incriminadora, e por consequência, afronta ao princípio da legalidade.

Nada obstante, quando o magistrado sentenciante define a pena ao agente, deve observar o critério trifásico da individualização da sanção, fixando-a de acordo com as orientações dos artigos 59 e 68, do Código Penal, tanto para as penas privativas de liberdade e de multa, quanto para a penalidade acessória, observando a necessária proporcionalidade entre elas.

Todavia, isto não foi atendido na hipótese, haja vista que a pena acessória se distanciou notoriamente do mínimo legal, enquanto a pena corpórea estabeleceu-se no menor patamar previsto.

Com efeito, não se descuida que o d. magistrado
a quo
ponderou, no momento da fixação da pena acessória, o fato da ré ser reincidente, como forma de justificar a maior valoração de tal sanção. No entanto, em linhas acima da mesma decisão, também considerou a atenuante da confissão espontânea para, compensando integralmente as mencionadas circunstâncias, manter a pena corpórea no mínimo legal.

Neste contexto, considerando que o art. 293 do CTB dispõe que a penalidade de suspensão da habilitação terá a duração de 02 (dois) meses a 05 (cinco) anos, e tendo em vista que a
pena privativa de liberdade foi fixada no mínimo legal
, o mesmo deve ocorrer em relação à suspensão do direito de dirigir veículo automotor, porquanto ausentes circunstâncias e peculiaridades que, no caso concreto, revelem a maior reprovabilidade da conduta, a ensejar um maior rigor no estabelecimento do prazo da sanção acessória.

Dessa forma,
readéquo a penalidade acessória de proibição de conduzir veículo automotor
fixando-a pelo período de
02 (dois) meses
, a fim de guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade imposta, sem olvidar da gravidade do fato típico em apreço e do grau de censura merecido pela agente.

2.

Do pedido de afastamento do valor fixado a título de reparação dos danos causados à vítima pela infração:

Conforme relatado, a i. Defesa ainda requer seja afastada a indenização arbitrada em R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais), sob o argumento de que inexiste qualquer tipo de comprovação acerca dos valores e danos suportados pela vítima, além de ser a Apelante pessoa hipossuficiente.

Entretanto, o pleito não merece guarida.

Isso porque, o art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, determina que o juiz, ao proferir sentença condenatória, deve fixar valor mínimo para a reparação dos danos causados pelas infrações, considerando os prejuízos sofridos pela vítima.

Ocorre que, em razão da ausência de previsão legal específica acerca dos requisitos para que efetive a reparação, a doutrina e a jurisprudência passaram a interpretar a norma legal, estabelecendo a necessidade do preenchimento de dois requisitos indispensáveis para a fixação do valor de indenização, quais sejam: pedido específico do órgão de acusação ou da vítima, possibilitando-se o contraditório sobre a questão e a prova do efetivo prejuízo, que pode ser revelada por todos os meios de prova admitidos em direito, inclusive a testemunhal, não se exigindo laudo pericial específico ou nomeação de perito para arbitrar o exato valor da reparação.

No caso dos autos, verifica-se que o Ministério Público, ao oferecer a denúncia, postulou a fixação de valor mínimo de indenização em relação aos danos materiais e morais sofridos pelo ofendido (ID 142784695 – pág. 3).

Logo, no momento da citação da apelante e da apresentação da resposta à acusação (ID 142784700), a defesa já tinha ciência do pedido de indenização, motivo pelo qual teve totais condições de se insurgir contra a questão, o que não o fez em momento nenhum durante a instrução.

Ademais, em relação à prova da ocorrência dos danos e do valor fixado, ressalto que em juízo,
Pedro Tardio
– dono do veículo que foi danificado no acidente provocado pela apelante, relatou como se deram os fatos, com riqueza de detalhes, afirmando que conduzia seu veículo em velocidade permitida pela via, quando foi atingido pelo carro da apelante, a qual o conduzia embriagada, tanto que avançou a via preferencial (ID 142784724).

Nesse sentido, confirmou que suportou prejuízos de ordem financeira em razão da colisão, informando que estourou um pneu da frente e que estragou o para-choque, declarando que gastou, no total, cerca de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), além de afirmar que a acusada nunca o procurou para reparar os danos (ID 142784724).

Dessa forma, considerando que houve pedido de indenização já na denúncia por parte do Ministério Público e que foram produzidas provas suficientes da existência dos danos causados, é evidente a inexistência de ofensa ao contraditório e à ampla defesa, pois a recorrente foi cientificada da pretensão reparatória desde o início do feito e não produziu nenhuma prova ou postulou qualquer providência sobre a questão, razão pela qual deve ser afastada a pretensão defensiva neste ponto.

Por fim, quanto ao
prequestionamento
, muito embora
“(...) O órgão judicial não está obrigado a adotar os dispositivos eleitos pelas partes, mas a julgar a pretensão com amparo no ordenamento jurídico vigente”
(TJMT – Ap 130493/2016, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 26/10/2016, Publicado no DJE 08/11/2016), tem-se que os dispositivos infraconstitucionais apontados nas razões recursais foram integrados à fundamentação deste voto.

3.

Conclusão:

Ante todo o exposto,
conheço
do recurso de

apelação criminal interposto por
ELIZANGELA APARECIDA MALAQUIAS
e,
no mérito
,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para readequar a penalidade acessória de proibição de conduzir veículo automotor, fixando-a pelo período de
02 (dois) meses
, restando incólumes os demais termos da r. sentença
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2022